Tribunal: TJMT
Processo: 1042407-52.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042407-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ALICE DA CRUZ - CPF: 489.868.441-68 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0099-98 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0002-55 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1042407-52.2022.8.11.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível e Cuiabá

Recorrente (s): MARIA ALICE DA CRUZ

Recorrido (s): NOVO MUNDO LTDA

BANCO BMG S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 15/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – REJEITADA

Não há nos autos qualquer documento que necessite perícia técnica, portanto, rejeito a preliminar.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA LANÇADA EM CARTÃO DE CRÉDITO – VALORES ESTORNADOS ADMINISTRATIVAMENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

De início, narra a Autora que efetuou compra de celular A22 em loja física, no valor de R$
1.418,18 (hum mil e quatrocentos e dezoito reais e dezoito centavos)
, efetuada em 12/03/2022, em 9 (nove) parcelas de R$ 144,33 pelo cartão BMG, o qual não foi entregue pela loja, pois disponível em outra filial. Narrando ainda que ao chegar em casa identificou que na realidade o celular que gostaria de ter adquirido era o A32, não sendo aceita a troca pela loja, requerendo o cancelamento.

Em contestação, os Reclamados comprovaram que a compra e o cartão adquirido para realizar o parcelamento, já foram cancelados, e estornados os valores.

A defesa ainda demonstrou, que ao contrário do que alegou a Reclamante, houve a compra dos dois celulares, A22 e A32, sendo que a Autora foi previamente informada que o A22 era peça de mostruário e estava em outra filial, concordando a Autora em buscar o aparelho, que somente não foi entregue porque a loja já havia fechado.

A Autora não apresentou impugnação, tomando-se como incontroversos os fatos apresentados em contestação.

A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque a compra narrada na inicial, foi cancelada e o valor lançado em cartão de crédito foi devidamente estornado e cancelado, ainda na esfera administrativa.

A Autora ainda admitiu a compra de dois aparelhos nas razões recursais, conforme narrado em contestação.

A mera cobrança indevida de valores não gera direito à indenização por danos morais, mormente porque não restou comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo da consumidora, além de ter a consumidora logrado êxito na solução do problema ainda na esfera administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido, de que a cobrança indevida por si só, não têm por consequência a ocorrência de dano moral. (Apelação Cível No 70069078913, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 25/05/2016).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO.

1
. Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito
para a residência do consumidor
com cobrança indevida
.
Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento.

(REsp no 1550509 / RJ (2012/0033980-4))

Portanto, não há que se falar em indenização de qualquer valor e a qualquer título, nos moldes da sentença objurgada.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023